Tribunal: TJPA
Processo: 0021809-63.2015.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021809-63.2015.8.14.0096

APELANTE: BRENDO LEONAN DE ARAUJO COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. II E IV DO CP. NULIDADES DO JULGAMENTO PELA NOMEAÇÃO DO ADVOGADO DO APELANTE DEPOIS DA SESSÃO E PELA OCORRÊNCIA DE FALHA NOS ARQUIVOS QUE CONTÉM A GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NO PLENÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS INEXISTENTES. NULIDADES REJEITADAS. REDUÇÃO DA PENA FACE A NÃO APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O apelante pretende anular o julgamento porque seu advogado foi nomeado após a sessão e os arquivos que contém os depoimentos produzidos em plenários apresentam falha que não permitem sua leitura, bem como pretende eduzir sua pena.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – Nulidades do julgamento pela nomeação do advogado do apelante depois da sessão e pela ocorrência de falha nos arquivos que contém a gravação dos depoimentos colhidos no plenário.

3 - Redução da pena face a não aplicação das atenuantes da menoridade e confissão espontânea

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – O causídico que realizou a defesa do recorrente em plenário lhe patrocina desde a apresentação do rol das testemunhas a serem ouvidas em plenário, revelando-se descabida a alegação de que foi nomeado depois de realizado o julgamento, bem como os arquivos nos quais está armazenada a prova produzida durante o julgamento não contém qualquer defeito que impeça a compreensão dos depoimentos neles gravados, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo. Nulidades rejeitadas.

5 – Ao contrário do que defende o apelante, as atenuantes da menoridade e confissão espontânea (art. 65, incs. I e III, alínea “d”, do CP) foram reconhecidas e aplicadas no cálculo da pena, reduzindo o seu quantum de 21 (vinte e um) para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

IV – DISPOSITIVO

6 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
APELAÇÃO PENAL
interposta por
BRENDO LEONAN DE ARAÚJO COELHO
contra a sentença que o condenou à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. II e IV, do CP.

O apelante sustenta que houve nulidade posterior a pronúncia, tendo em vista que a nomeação do advogado para sua defesa ocorreu somente após a sessão de julgamento, bem como os arquivos onde foram gravados os testemunhos produzidos em plenário estão inaudíveis.

Alega ainda a injustiça na aplicação da pena, pois as atenuantes da menoridade e confissão espontânea não incidiram no cálculo da reprimenda.

Pede o provimento do apelo para anular o julgamento ou ver sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 22/06/2015, na Cidade de São Francisco do Pará, em uma festa, o apelante matou, com um golpe de punhal, a vítima Danilo de Farias Lima, motivado por ciúmes e aproveitando-se da situação de embriaguez do ofendido.

NULIDADES ARGUIDAS PELO RECORRENTE

O apelante sustenta que houve nulidade posterior a pronúncia, tendo em vista que a nomeação do advogado para sua defesa ocorreu somente após a sessão de julgamento, bem como os arquivos onde foram gravados os testemunhos produzidos em plenário estão inaudíveis.

Analisando os autos, verifica-se que o causídico que realizou a defesa do recorrente em plenário, senhor Zadoqueu Barbosa, lhe patrocina desde a apresentação do rol das testemunhas a serem ouvidas em plenário (doc. Id nº 16258347 - Pág. 1). Portanto, revela-se descabida a alegação de que foi nomeado depois de realizado o julgamento.

Outrossim, os arquivos nos quais está armazenada a prova produzida durante o julgamento (docs. Id nº 16258486 a 16258487) não contém qualquer defeito que impeça a compreensão dos depoimentos neles gravados.

Desse modo, não demonstrado o prejuízo, rejeitam-se as alegações de nulidade.

INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA

O recorrente alega a injustiça na aplicação da pena, pois as atenuantes da menoridade e confissão espontânea não incidiram no cálculo da reprimenda.

Sem razão o apelante, uma vez que ambas as atenuantes foram reconhecidas e aplicadas no cálculo da pena, reduzindo o seu quantum de 21 (vinte e um) para 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão (doc. id nº 16258482 - Pág. 4)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/08/2025